Tribunal: TJDFT
Processo: 0711665-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SÚMULA 608/STJ. ÓRTESE CRANIANA. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NEUROCIRÚRGICA. IMPOSSIBILIDADE PELOS RISCOS APRESENTADOS. DESVANTAGEM EXCESSIVA PARA A SEGURADA. TRATAMENTO DE SAÚDE FUNCIONAL SEM FINALIDADES ESTÉTICAS PRIMORDIAIS. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO DO RÉU.

1. Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".

2. É firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico.” Incidência da Súmula 83/STJ." (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018).

3. Não cabe à seguradora do plano de saúde definir qual procedimento médico deverá ser realizado na autora, mesmo que não esteja incluído o tratamento no rol da ANS.

4. A exigência para que a parte autora se submetesse à cirurgia no crânio, que apresenta mais riscos, além de ser mais oneroso para a seguradora, extrapola a razoabilidade e configura desvantagem excessiva para a segurada.
5. Obrigatoriedade de cobertura de fornecimento de órtese para tratamento de saúde, sem finalidade estética, de forma primordial.
6. Abusividade da cláusula contratual que respaldou a negativa de custeio da terapia necessária à manutenção da saúde da segurada.
7. Apelação Cível conhecida. Negado provimento ao recurso do réu.